Tribunal: TJDFT
Processo: 0005112-78.2000.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO. VALIDADE. DÉBITO. CANCELAMENTO. CAUSALIDADE. DÍVIDA. RECONHECIMENTO. SATISFAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCLUÍDOS NA CDA. NOVA FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Na execução fiscal, se a Fazenda não requerer de outra forma, a citação do devedor será realizada pelo correio, com aviso de recepção (Lei no 6.830, art. 8o, I).

2. Presume-se válida a citação postal realizada pelo correio no endereço indicado na Certidão de Dívida ativa, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiro. Precedentes.

3. Conforme entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.111.002/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, em execução fiscal extinta pelo cancelamento do débito pelo exequente, é necessário perquirir quem deu causa à demanda para a fixação da sucumbência.

4. Diante da inclusão dos valores devidos aos procuradores do Distrito Federal, por força do Decreto-Lei no 82/1966, art. 173, §1o na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, cujo débito foi parcelado na via administrativa e devidamente quitado pela devedora, inviável nova fixação de honorários advocatícios, sob pena de configurar “bis in idem”.

5. Recurso conhecido e não provido.